Tribunal: TJPA
Processo: 0003866-30.2018.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003866-30.2018.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra a empresa Kaizen Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda. O Município alega nulidade absoluta por suposta ausência de representação processual válida da empresa ré, requerendo o reconhecimento da revelia e a anulação de todos os atos processuais. Ao final, pleiteia o retorno dos autos à origem para regularização do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração originária e de carta de preposição configura nulidade absoluta por vício de representação processual; (
ii
) determinar se houve inadimplemento contratual capaz de justificar a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de procuração originária ou de carta de preposição não configura nulidade absoluta se não houver demonstração de má-fé ou prejuízo processual concreto, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (CPC, art. 76).

A jurisprudência reconhece que a juntada posterior de procuração convalida os atos processuais anteriormente praticados, sendo admissível a ratificação tácita do mandato (CC, art. 662, parágrafo único; CPC, art. 104, § 2º).

A preclusão consumativa impede o exame de questões que não foram oportunamente suscitadas, não havendo impugnação tempestiva à representação processual da parte adversa no momento adequado.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme estabelece o art. 282, §1º, do CPC.

No mérito, o Município não comprovou o inadimplemento contratual nem os danos alegados, limitando-se a apresentar o contrato administrativo, sem outras provas capazes de demonstrar a responsabilidade civil da empresa.

A improcedência da demanda foi corretamente mantida, diante da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito à indenização, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de procuração originária não gera nulidade absoluta se não demonstrado prejuízo processual concreto.

A juntada posterior de instrumento de mandato é suficiente para convalidar atos processuais anteriormente praticados.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização se não comprovado o dano.

A ausência de impugnação oportuna à representação processual gera preclusão consumativa da alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 103, 104, 282, §1º, 337, IX, §5º, 373, I, e 485, IV; CC, art. 662, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1783171/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2021,
DJe
01.07.2021.

TJSP, AI 2238155-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

TJPR, AI 0031014-15.2022.8.16.0000, Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 9ª Câmara Cível, j. 29.01.2023.

TJPA, AC 00029048620158140006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 06.02.2023.

TJPA, AC 00238285320088140301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H.
Santalices
, 2ª TDP, j. 16.07.2024.

TJPA, AC 0028963-80.2007.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª TDP, j. 09.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA
contra decisão monocrática
desta Relatoria que
negou provimento ao recurso
de Apelação
, mantendo sentença de improcedência da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face da empresa
KAIZEN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

A decisão agravada (ID 20660249) entendeu que não restou comprovado o alegado inadimplemento contratual pela parte demandada, tampouco os danos materiais e morais pleiteados, razão pela qual
manteve a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que
julgou improcedente a demanda, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, majorados em grau recursal para 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 22963037), o
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA
sustenta:

(i) A existência de nulidade absoluta por ausência de representação processual válida da empresa demandada, tanto por parte do preposto presente à audiência quanto da advogada que subscreveu a contestação;

(
ii
) A inexistência, nos autos, de procuração válida outorgada ao advogado subscritor do substabelecimento, o que comprometeria a regularidade de todos os atos processuais praticados pela parte adversa;

(
iii
) O pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados pela parte agravada, com fundamento nos
arts
. 103, 104 e 485, IV do CPC;

(
iv
) O reconhecimento da revelia da parte adversa, por ausência de representação processual válida;

(v) Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o reconhecimento da nulidade processual e o retorno dos autos à origem para regularização do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação dest
e Colegiado
diz respeito, fundamentalmente, à alegada nulidade absoluta decorrente de vício na representação processual da empresa demandada, vício este que, segundo o agravante, macularia de nulidade todos os atos processuais praticados por sua adversa.

Com efeito, a regular representação processual é condição de validade do processo, prevista no art. 485,
inciso
IV, do Código de Processo Civil, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337,
inciso IX,
§5º, do mesmo diploma legal.

No presente caso,

a
lega o
município
agravante que o advogado que subscreveu o substabelecimento não detinha, nos autos, instrumento de mandato originário outorgado pela empresa. Além disso, afirma que a preposta compareceu à audiência sem portar a carta de preposição.

Constata-se, entretanto, que:
o
sistema
PJ
e
preserva todos os atos e documentos juntados pelos procuradores legalmente cadastrados.

Ademais, e
ventuais falhas formais relativas à juntada de substabelecimento ou procuração podem ser sanadas, desde que não haja indícios de má-fé ou prejuízo processual concreto à parte adversa, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, conforme estabelece o art. 76 do CPC.

Nesse sentido, tem-se da
J
urisprudência
P
átria:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO
APRECIADA .
PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS APLICÁVEL INCLUSIVE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA.

RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO
ANTERIOR .
DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2º, DO CPC. MANDATO
TÁCITO .
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. As matérias referentes à preliminar de suspensão do processo ou mesmo a prescrição não foram objeto de discussão no acórdão recorrido; de modo que a ausência de oposição de embargos de declaração, visando suprir eventual omissão, impossibilita a apreciação do tema em recurso especial. Incidência do óbice constante nos enunciados 282 e 356/STF.
2 .
A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior.
A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do
ato .
3. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1783171 SP 2018/0316734-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)
(grifo nosso)

Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Juntada tardia de procuração. Apresentação da contestação
tempestivamente .
Agravante que requer o reconhecimento de revelia. Não ocorrência. Juntada de procuração que ocorreu após o prazo de 15 dias. A ausência de representação processual é vício
sanável .
Ainda que a regularização da representação processual tenha ocorrido após o prazo, tal formalidade não é suficiente para declarar
a
revelia de parte que apresentou contestação dentro do prazo legal.
Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. RECURSO
NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2238155-54 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 21/02/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE CONVALIDOU ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR ADVOGADO DA EXEQUENTE SEM PROCURAÇÃO – JUNTADA POSTERIOR DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO – VÍCIO SANÁVEL - ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA POSTERIOR DE PROCURAÇÃO QUE CONVALIDA TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS
– RATIFICAÇÃO TÁCITA – ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIDA A PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO
FEITO .
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0031014-15.2022.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 29 .01.2023)

(TJ-PR - AI: 00310141520228160000 Curitiba 0031014-15.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 29/01/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)
(grifo nosso)

Ademais, a preclusão consumativa opera-se sobre questões não suscitadas oportunamente no momento próprio, e não se vislumbra, no caso, ter havido impugnação da representação processual da parte recorrida em sede própria ou no momento oportuno da instrução processual.

Ainda que se reconhecesse a ausência de procuração anterior ao substabelecimento, tem-se que:
a
empresa participou ativamente da instrução;
houve a a
presentou contestação;
o
Juízo de origem não identificou irregularidade processual relevante;
a
decisão de mérito foi prolatada com base na ausência de comprovação do
ilícito contratual e do dano.

Ou seja, inexiste demonstração de qualquer prejuízo ao Município, o qual, inclusive, não logrou comprovar os elementos mínimos do seu direito à indenização, razão pela qual a improcedência foi decretada.

Reitera-se que a ausência de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme sedimentado no art. 282, §1º do CPC:

“
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
”

Por outro lado, no que concerne ao mérito propriamente dito, observa-se também que
o Município agravante não produziu prova capaz de demonstrar o alegado descumprimento contratual pela empresa demandada, limitando-se a juntar o contrato administrativo. A ausência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento da responsabilidade civil da agravada, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

A jurisprudência pátria, inclusive citada na decisão monocrática ora agravada, reforça esse entendimento:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS. ÔNUS DA AUTORA. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPA – AC nº 00029048620158140006, Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...) RECORRENTE QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA – AC nº 00238285320088140301, Rel. Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPA – AC nº 0028963-80.2007.8.14.0301, Rel. Des. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/05/2022)

Portanto, à míngua de provas quanto à ocorrência do inadimplemento contratual e de prejuízos efetivos, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Sendo assim, a
decisão monocrática combatida encontra amparo no art. 133, XII, do Regimento Interno deste Tribunal, diante da manifesta improcedência do recurso de apelação, por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito à indenização.

Tampouco se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a reconsideração ou reforma do decisum.

À luz do exposto, não se verifica nulidade absoluta que comprometa a higidez dos atos processuais praticados pela empresa demandada. Inexistente prejuízo processual ou má-fé, não há falar em desentranhamento de peças, tampouco em revelia, pois os pressupostos processuais encontram-se preservados.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É o voto.

Belém,
01
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 08/09/2025